Tribunal: TJBA
Processo: 8024591-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024591-95.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO ANDRE METTIG ROCHA registrado(a) civilmente como PAULO ANDRE METTIG ROCHA, MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA

APELADO: BRUNO LOPES DOS SANTOS PORTUGAL

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO LISBOA DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE FRANCISCO LISBOA DA SILVA, EDIVANIO FRANCISCO DA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. AUTORIZAÇÃO DE PREPOSTO. CONTRATO DE DEPÓSITO TÁCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TABELA FIPE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por WMS Supermercados do Brasil Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.613,00, em razão do furto de motocicleta ocorrido em seu estacionamento, reconhecendo a responsabilidade da empresa pela falha no dever de guarda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de suspensão do processo até a conclusão do inquérito policial; (ii) estabelecer se o supermercado responde pelo furto de veículo ocorrido em seu estacionamento mesmo sem comprovação de relação de consumo direta; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos materiais é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A independência entre as esferas cível e criminal afasta a necessidade de suspensão do processo, sendo a medida facultativa e cabível apenas quando a solução da causa depender diretamente da apuração penal, o que não ocorre.

A responsabilidade civil do estabelecimento decorre da falha no dever de guarda e vigilância, sendo desnecessária a comprovação da autoria do crime na esfera penal.

A autorização expressa de preposto para permanência do veículo configura contrato de depósito tácito, gerando obrigação de custódia nos termos dos arts. 627 e 629 do Código Civil.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 130 do STJ, sendo irrelevante a ausência de compra no estabelecimento.
A alegação de fraude ou culpa exclusiva da vítima não se sustenta sem prova concreta, incumbindo à ré o ônus probatório, conforme art. 373, II, do CPC.

A falha na prestação do serviço resta evidenciada pela ausência de controle e vigilância eficaz no estacionamento.

A Tabela FIPE constitui critério idôneo para fixação do valor da indenização por danos materiais, não havendo prova que justifique sua mitigação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 627, 629 e 935; CPC, arts. 315 e 373, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 130; STJ, AgInt no AREsp 1942704/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.03.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001574-28.2023.8.05.0113, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 12.12.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8082145-89.2023.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 05.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.